Tribunal: TJMT
Processo: 1014462-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014462-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINI RODRIGUES EVANGELISTA OLIVEIRA - CPF: 022.613.361-36 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.264/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. CONFLITO ENTRE QUESTÃO DE DIREITO E DE FATO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o sobrestament
o de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento da pendência de julgamento do Tema 1.264/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre a inexistência da dívida e da relação jurídica subjacente se enquadra na matéria jurídica tratada no Tema 1.264/STJ, de modo a justificar o sobrestamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.264/STJ trata exclusivamente da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em plataformas de renegociação, partindo da premissa da existência da dívida.

4.
A controvérsia nos autos versa sobre a própria inexistência do débito e da relação contratual, exigindo análise probatória específica, alheia ao objeto do repetitivo.

5.
A decisão de sobrestamento incorreu em erro material ao presumir, indevidamente, a correspondência entre a controvérsia concreta e o Tema 1.264/STJ.

6.
A parte embargada reconhece expressamente que a matéria debatida não atrai a incidência do repetitivo, concordando com a revogação do sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1
.
O Tema 1.264/STJ não se aplica às hipóteses em que se discute a própria inexistência do débito e da relação jurídica subjacente, por se tratar de questão fática não abrangida pela tese repetitiva.
2.
O sobrestamento com base em repetitivo exige correlação objetiva entre a controvérsia concreta e a tese firmada,
sob pena
de nulidade por erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
ProAfR
no
REsp
2092190/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
JAQUELINI RODRIGUES EVANGELISTA
contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso de apelação
(Id. 278823360)
interposto nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito com danos
morais
ajuizada
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Em suas razões, a embargante suscita omissão quanto à possibilidade de imediato julgamento do recurso, aduzindo que a decisão embargada carece de fundamentação adequada sobre elementos probatórios já constantes dos autos. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, com a consequente revogação do sobrestamento e o prosseguimento do julgamento da apelação.

Em sede de contrarrazões (Id. 284366850), a embargada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aduz inexistirem os vícios apontados, defendendo que os embargos são manifestamente protelatórios e deveriam ser rejeitados com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/2015.

Subsidiariamente, reconhece que o débito objeto da lide não se encontra prescrito e que a matéria discutida nos autos não atrai a incidência do Tema 1.264/STJ, concordando com a revogação do sobrestamento.

Ressalta, contudo, a contradição entre os fundamentos ora invocados pela autora nos embargos e aqueles sustentados no recurso de apelação, o que evidenciaria incoerência processual a ser considerada por este Tribunal.

Certificada a tempestividade recursal
(Id. 281797894)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal objetivos
e subjetivos, conheço dos embargos de declaração opostos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, verifico que assiste razão à embargante quanto à necessidade de revogação do sobrestamento anteriormente determinado (Id. 278823360).

A decisão que suspendeu o julgamento do presente feito amparou-se no Tema 1.264 dos Recursos Especiais Repetitivos, que versa sobre "
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”
.
(STJ,
ProAfR
no
REsp
2092190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
11/6/2024).

Todavia,
após
acurada análise das razões recursais, constato que o objeto do presente recurso transcende essa temática, não se restringindo à legalidade do apontamento em plataformas de renegociação de débitos.

Com efeito, a parte apelante menciona em sua peça recursal a tese da ilicitude da manutenção de dívida prescrita na base de dados do Serasa, porém suas razões centrais
se
concentram na própria inexistência de relação jurídica subjacente à obrigação discutida, ou seja, sustenta-se que a dívida em si jamais existiu ou lhe é totalmente estranha.

Trata-se, portanto, não de mero debate sobre a prescrição e seus reflexos em bancos de dados de inadimplentes, mas de impugnação à própria
existência do débito e da suposta contratação que lhe deu origem, o que exige apreciação probatória própria e específica, não abrangida pelo escopo do repetitivo mencionado.

A tese submetida à sistemática dos recursos repetitivos refere-se a questões de direito que pressupõem a existência de dívida legítima, mas cuja exigibilidade estaria obstada pelo decurso do prazo prescricional. No caso concreto, diversamente, o cerne do litígio repousa na alegação de inexistência do débito e da relação jurídica subjacente, questão de fato que demanda julgamento próprio, à luz do conjunto probatório dos autos.

Considerando que a decisão de sobrestamento, ao presumir a aderência automática da controvérsia à matéria repetitiva, implicou equívoco material, aplicando indevidamente o comando de suspensão a hipótese fática diversa, impõe-se a sua revogação.

Por conseguinte, não há justificativa válida para manter o feito suspenso, impondo-se a imediata retomada do julgamento do recurso, com apreciação do mérito da apelação interposta. A revogação do sobrestamento não apenas se coaduna com os princípios da celeridade e efetividade processuais, como também respeita os limites objetivos da controvérsia submetida a julgamento.

Ademais, impende ressaltar que a própria parte embargada reconhece expressamente nas contrarrazões aos
aclaratórios
que a matéria discutida nos autos não atrai a incidência do Tema 1.264/STJ, concordando com a revogação do sobrestamento, o que corrobora o entendimento ora adotado.

Logo, por essas razões, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de revogar a decisão que determinou o sobrestamento e prosseguir no julgamento do recurso
de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para REVOGAR a decisão que determinou o sobrestamento do recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025